Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os elementos que serviram de substrato para os cálculos dizem respeito a atualizações de valores dentro dos parâmetros da condenação, sendo dispensável perícia para o mesmo fim.
2. Recurso conhecido e desprovido.